Tribunal: STF
Processo: ARE 1349865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REQUERIMENTO DE IMPORTAÇÃO 20 (VINTE) ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO ENDEREÇO DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BÉLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BENEFÍCIO SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS. REVOGAÇÃO. SURSIS. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente